Tribunal: TJSP
Processo: 1057427-31.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
do à época da propositura da demanda. Necessária explicitação de convergência de entendimento dos integrantes da Turma Julgadora, para reconhecer, na excepcionalidade do caso, a possibilidade de se impugnar o reajuste por mudança de faixa etária não implementado, observado que o aniversário questionado estava próximo de ocorrer (tendo sucedido ao longo da tramitação da demanda) e as incidências de reajustes etários futuros, de 73 anos em diante, terem por embasamento a mesma cláusula impugnada. Extensão dos fundamentos do acórdão embargado quanto à declaração da ilegalidade do reajuste de 71 anos para o reajuste de 72 anos em diante, julgada procedente a ação nesse tópico, preservados os demais fundamentos do acórdão recorrido quanto ao mérito. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para negar provimento ao recurso de apelação da parte ré Sul América.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1057427-31.2020.8.26.0100; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 08/08/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/08/2022

Data de publicação:

08/08/2022

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios de contradição. Ocorrência. Contradição interna existente no tópico da verificação de interesse processual na impugnação de reajuste por mudança de faixa etária ainda não implementado à época da propositura da demanda. Necessária explicitação de convergência de entendimento dos integrantes da Turma Julgadora, para reconhecer, na excepcionalidade do caso, a

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios de contradição. Ocorrência. Contradição interna existente no tópico da verificação de interesse processual na impugnação de reajuste por mudança de faixa etária ainda não implementado à época da propositura da demanda. Necessária explicitação de convergência de entendimento dos integrantes da Turma Julgadora, para reconhecer, na excepcionalidade do caso, a possibilidade de se impugnar o reajuste por mudança de faixa etária não implementado, observado que o aniversário questionado estava próximo de ocorrer (tendo sucedido ao longo da tramitação da demanda) e as incidências de reajustes etários futuros, de 73 anos em diante, terem por embasamento a mesma cláusula impugnada. Extensão dos fundamentos do acórdão embargado quanto à declaração da ilegalidade do reajuste de 71 anos para o reajuste de 72 anos em diante, julgada procedente a ação nesse tópico, preservados os demais fundamentos do acórdão recorrido quanto ao mérito. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para negar provimento ao recurso de apelação da parte ré Sul América.